Tribunal: TJSP
Processo: 2046851-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SABESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, deferiu parcialmente pedido liminar a fim de impor à requerida, ora agravante, o fornecimento de serviço básico de água e esgoto, mesmo que por solução provisória, aos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SABESP contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, deferiu parcialmente pedido liminar a fim de impor à requerida, ora agravante, o fornecimento de serviço básico de água e esgoto, mesmo que por solução provisória, aos moradores do "Acampamento 08 de Março", localizado na Fazenda Can Can, zona rural do Município de Riversul.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da medida "in limine litis", sobretudo do perigo da demora. Situação que perdura por mais de dez anos e, ao menos por ora, não resulta cabalmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, já que as medidas pleiteadas na presente ação civil pública poderão ser determinadas em tutela definitiva, em cognição exauriente, após a instauração do contraditório e da devida instrução processual. Outrossim, há questão prévia que interfere na sorte da presente ação civil pública, tratando-se de área ainda irregular sem concretização da reforma agrária, por questões possessórias ainda sub judice. Reforma parcial da r. decisão agravada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046851-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcialm
provimento ao recurso por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37628
Autos de processo n. 2046851-68.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (SABESP)
Agravada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juízo a quo: Vinicius José Caetano Machado de Lima
Comarca de Itaporanga
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
LIMINAR
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SABESP
contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, deferiu
parcialmente pedido liminar a fim de impor à requerida, ora
agravante, o fornecimento de serviço básico de água e esgoto,
mesmo que por solução provisória, aos moradores do
“Acampamento 08 de Março”, localizado na Fazenda Can Can,
zona rural do Município de Riversul.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
necessários para a concessão da medida “in limine litis”,
sobretudo do perigo da demora. Situação que perdura por mais
de dez anos e, ao menos por ora, não resulta cabalmente
demonstrado o risco ao resultado útil do processo, já que as
medidas pleiteadas na presente ação civil pública poderão ser
determinadas em tutela definitiva, em cognição exauriente,
após a instauração do contraditório e da devida instrução
processual. Outrossim, há questão prévia que interfere na sorte
da presente ação civil pública, tratando-se de área ainda
irregular sem concretização da reforma agrária, por questões
possessórias ainda sub judice. Reforma parcial da r. decisão
agravada. Recurso parcialmente provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 42/45 pela qual o D.
Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu parcialmente pedido liminar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de impor à requerida, ora agravante, o fornecimento de serviço
básico de água e esgoto, mesmo que por solução provisória, aos
moradores do “Acampamento 08 de Março”, localizado na Fazenda
Can Can, zona rural do Município de Riversul.
A parte recorrente, em síntese, após
breve exposição dos fatos, afirma ser parte ilegítima para figurar no
feito, pois os serviços de saneamento a serem realizados no local1
estariam fora da sua especialidade, sobretudo, considerando as
peculiaridades do assentamento. A falta de regularização da área,
ainda litigiosa, também obsta a realização dos serviços, havendo
expressa vedação no programa de prestação da Companhia a
realização de serviços em áreas irregulares, ou seja, em locais sem a
devida concretização da reforma agrária. Ademais, assevera que a
decisão agravada causará desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato firmado com a Municipalidade de Riversul e por conseguinte
a inviabilização das obras e obrigações assumidas pela Companhia no
referido Município. Subsidiariamente, aventa a inexequibilidade da
obrigação imposta no prazo de sessenta dias porque a questão
necessitaria de prévio estudo topográfico da área, elaboração de
projeto de poço artesiano, obtenções de licenças junto ao DAEE e de
cunho ambiental, além de contratação das obras e serviços para
perfuração do poço artesiano, licitações, aquisições de materiais, etc.
Ou seja, prazo razoável seria o de 180 dias a partir do
equacionamento da questão de acessibilidade da via.
O pedido de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 312/315) e a contraminuta apresentada por meio da
1 Fornecimento de carros pipas, contratação de caminhões limpa fossa, construção de
reservatórios e poços em locais rurais e irregulares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição de fls. 317/328. A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento recursal (vide fls. 342/345). O
v. acórdão do agravo interno fora julgado por votação unânime (fls.
352/356).
É o breve Relatório. Passa-se ao
voto.
O
recurso
da
SABESP
comporta
parcial provimento.
Por primeiro, destaque-se que o
âmbito estrito do agravo de instrumento não comporta o
conhecimento de outras questões deduzidas nos autos (como a da
ilegitimidade passiva, por ex.) senão somente aquela referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O mérito recursal, destarte, restringe-
se ao espaço de cognição respeitante à concessão da liminar
(requisitos
autorizadores).
Estas
premissas
introduzem
os
parâmetros que hão de dar suporte para que a decisão recorrida
seja reformada.
Deveras,
conforme
constatamos,
não se vislumbra a presença do perigo da demora para a
concessão da liminar. Como sabido, trata-se de situação posta
desde 2008 (início do acampamento promovido pelo MST), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fragiliza a configuração do referido requisito. A situação
perdura por mais de dez anos e, ao menos por ora, não resulta
cabalmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo,
já que as medidas pleiteadas na presente ação civil pública
poderão ser determinadas em tutela definitiva, em cognição
exauriente, após a instauração do contraditório e da devida
instrução processual.
A própria questão da legitimidade
ou não da SABESP deverá ser apreciada em momento oportuno
e posterior pela Instância a quo.
Ora, consoante estabelece o art. 300
do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em face disso, a tutela somente pode ser antecipada quando os
elementos dos autos sejam aptos a formar, no espírito julgador, a
presença dos dois requisitos, o que não ocorre in casu.

Vale
citar
que,
embora
sejam
exigíveis dois requisitos (fumaça e perigo) é “o periculum o fiel da
balança para a concessão da medida, porque, afinal de contas, o que
importa no palco da tutela de urgência é reprimir o dano irreparável ou de
difícil reparação à parte, seja pela via direta (tutela satisfativa), seja pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reflexa afastando o risco de inutilidade do processo (tutela cautelar).2”. E,
no caso, ainda não se configura tal requisito, considerando o
acima exposto.
Além
disso,
de
se
considerar
a
existência de questão prévia3 que interfere na sorte da presente ação
civil pública, conforme bem mencionado pelo culto Des. Rubens Rihl:
“ainda controvertida a posse sobre a área na qual a Agravante foi
compelida, pelo Juízo de origem, a instaurar obras provisórias de
saneamento básico. Deveras, não por outro motivo que ainda não foi
concretizado o assentamento definitivo das famílias lá acampadas (...) não
se afigura possível discutir a respeito da instalação e efetivação de serviços
públicos em área cuja posse sequer esteja pacificada. Cuida-se de questão
prévia que determina, ainda que indiretamente, a sorte da ação civil pública
em comento” (vide fl. 294 e fl.297).
Destarte, por ora, a r. decisão
agravada deve ser reformada, afastando-se, por ora, o ponto
em que impõe à requerida, ora agravante, o fornecimento de
serviço básico de água e esgoto, mesmo que por solução
provisória, aos moradores do “Acampamento 08 de Março”,
localizado na Fazenda Can Can, zona rural do Município de
Riversul.
2Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a
Lei n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de
Mello, página 551
3 Área ainda irregular sem concretização da reforma agrária, por questões possessórias ainda
sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento parcial do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.483
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2046851-68.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Agravada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Vinicius José Caetano Machado de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir do voto proposto
pelo Relator E. Desembargador Nogueira Diefenthäler, por entender que o
recurso não comportaria acolhimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida é a antecipação da tutela para o fornecimento do serviço básico
de água e esgoto, mesmo que através de solução provisória, para 23 famílias de
baixa renda que residem na área rural do Município de Riversul, desde 2008, em
imóvel público da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo.
Por
primeiro,
anote-se
que
neste
momento
processual não há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que
se trata de juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e
ainda se encontra pendente de análise na primeira instância.
Sendo assim, em análise de cognição sumária, tenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela, tal
como realizado pelo MM. Juiz a quo .
Isso porque, o acesso aos meios básicos de
subsistência, que se consubstancia no acesso à rede de água e esgoto, é direito
assegurado no artigo 6o da Constituição Federal e abarcado pelo princípio da
dignidade da pessoa humana, além de ser manifestação do próprio direito à
vida.
Ademais, a despeito dos argumentos quanto à
necessidade da medida para impedir a ocupação irregular, é de se destacar que
a Administração Pública possui à sua disposição outros meios à fiscalização e
controle de ocupação urbana, não sendo possível a negativa de prestação de
serviço essencial à população.
De outro lado, o periculum in mora decorre da
contaminação da atual fonte de água da região, conforme apontado às fls.
45/63 dos autos principais, o que torna urgente o fornecimento de água
potável para a garantia da saúde e integridade dos moradores do local.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que a r. decisão não comportaria reparos, mas sim deveria ser
integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO MARTINS BERTHE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
12B8F13D
8
10
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
1364B3BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046851-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.